Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-89.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003156-89.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE MULLER - CPF: 008.274.039-92 (APELADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), BRUNA KATHARINE MAGGIONI - CPF: 044.918.981-38 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO ORDINÁRIA –
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE:
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCURSO A CARGO ELETIVO – LEI MUNICIPAL N. 679/2001, QUE PREVÊ LICENÇA DO CARGO PÚBLICO SEM REMUNERAÇÃO – AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 - DIREITO A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS NO PERÍODO DE LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR:
DANO MORAL E MATERIAL – NÃO EVIDENCIADOS -SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Em que pese a Lei Municipal n. 679/2001, possuir previsão de licença não remunerada para concorrer a mandato eletivo, o disposto na norma municipal deve ser observado à luz das disposições legais vigentes.

A Lei Complementar Federal nº 64/90, a qual regulamenta casos de inelegibilidade, prazos de cessação dentre outras matérias, dispõe que servidor, licenciado para concorrer a cargo eletivo, faz jus à remuneração integral de seu cargo, durante o prazo de desincompatibilização estabelecido pela legislação eleitoral.

Com efeito, considerando a existência de uma norma que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade
.

O autor pugna por indenização por dano material e moral, pois teria contraído empréstimo no período que ficou sem seu salário, não restou demonstrados constrangimentos, humilhação ou sofrimento a ponto de ensejar a indenização

No que diz respeito ao dano material, não é cabível a restituição do empréstimo realizado pelo autor, até porque o prejuízo financeiro suportado por ele, será devidamente restituído com juros e correção monetária pelo atraso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e adesivo interposto, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e CARLOS ALEXANDRE MULLER contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Salariais, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenou o Apelante ao pagamento do Apelado da importância relativa a remuneração do mês de julho/2016 e parcial de agosto/2016, devendo descontar-se eventuais valores recebidos neste período.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que

o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei n° 679/2001) prevê a possibilidade de concessão de Licença para Tratar de Atividade Política ao servidor ocupante de cargo da Administração Pública Municipal.

Acresce que o servidor efetivo somente fará jus à licença com remuneração a partir do registro de sua candidatura (art. 105, §2º, Lei Municipal 679/2001). O período entre a sua escolha como candidato em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral o servidor efetivo tem direito à licença sem remuneração (art. 105, caput, Lei Municipal 679/2001).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

72925955), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O autor, CARLOS ALEXANDRE MULLER,

recorre, adesivamente, pleiteando a condenação do Município de Primavera do Leste ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Sustenta que requereu a condenação do Recorrido em danos materiais pelo prejuízo suportado, e que não foi devidamente apreciado em seus termos, pois, a sentença apenas ressaltou que os pedidos não restaram devidamente comprovados.

Aduz que foi reconhecido na sentença a conduta antijurídica do Recorrido, onde simplesmente reteve a remuneração do

Recorrente lhe privando do único meio de sustento, contrariando o disposto na Lei Complementar 64/90.

Verbera que
percebe remuneração insuficiente para uma vida digna, o fato de o mesmo ser privado de sua remuneração, o levou a contrair novo financiamento para prover o seu sustento no período em que esteve afastado,
que deve ser ressarcido desse dano que lhe foi ocasionado.

Destaca que se sentiu humilhado, passou por situações vexatórias ao ser cobrado por pendências financeiras, o que o levou a contrair financiamento para adimplir seus compromissos, fatos suficientes para se presumir que sua moral foi abalada.

Assim, pede pelo provimento do recurso adesivo.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

73939955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que CARLOS ALEXANDRE MULLER, ora apelado, ajuizou a Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Salariais em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, objetivando o reconhecimento do direito em receber os salários dos meses de julho e agosto de 2016, período em que esteve desincompatibilizado de suas funções para fins eleitorais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a desincompatibilização de servidor público gera direito ao afastamento
com
ou
sem
direito à remuneração.

Pois bem.

A Lei Municipal n. 679/200, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Primavera do Leste, estabelece:

Art. 105 - O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

§1º - O servidor candidato a cargo público na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, dele será afastado, a partir do dia imediatamente posterior ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º (décimo) dia seguinte ao do pleito.

§2º - A partir do registro de sua candidatura e até o 10º (décimo) dia seguinte ao da eleição o servidor fará jus a licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 (três) meses.

Nota-se que a norma prevê a possibilidade de concessão de Licença para Tratar de Atividade Política ao servidor ocupante de cargo da Administração Pública Municipal, bem como estabelece, que “entre a sua escolha como candidato em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral, o servidor tem direito à
licença sem remuneração
.

Denota-se que, para o pleito de 2016, o prazo para a formulação dos requerimentos, pelos partidos ou coligações, encerrou-se às 19:00 do dia 5 de agosto de 2016, consoante artigo 8º da Resolução do TSE nº 23.455/2016.

Consta nos autos que o Apelado requereu sua desincompatibilização, sendo deferida, segundo a Portaria nº 809/16, em 01.07.2016.

Todavia, a Lei Complementar Federal nº 64/90, a qual estabelece, de acordo com o artigo 14, §9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências, garante aos servidores a percepção integral de sua remuneração nos três meses de afastamento anteriores à eleição, sem a imposição de qualquer ressalva.

Senão vejamos:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II – (...)

l)
os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais
.

Há, portanto, base jurídica para o direito vindicado pela parte autora, vez que a disposição da Legislação Municipal, que estabelece que ao servidor será concedida licença sem remuneração até a véspera do registro da candidatura, não deve prevalecer sobre o disposto na Lei Complementar Federal.

Com efeito, considerando a existência de uma norma que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade.

Desta forma, a retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito do servidor.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCURSO A CARGO ELETIVO – DIREITO À REMUNERAÇÃO – PLEITO DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONFUSÃO ENTRE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – ALEGAÇÃO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NÃO GERA DIREITO A REMUNERAÇÃO – INVOCAÇÃO DA
LEI MUNICIPAL 679/2001 – AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90
– PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À REMUNERAÇÃO SOBRE TODO O PERÍODO INCLUSIVE PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar nº 64/90, que se aplica tanto aos servidores civis quanto a militares de qualquer esfera, assegurou no artigo 1º, I, alínea “l”, o direito de recebimento integral dos vencimentos quando o servidor se afastar do cargo para concorrer a mandato político, inclusive no prazo de desincompatibilização, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar da distinção pretendida pela parte Recorrente, vê-se que a mesma contraria Lei Complementar Federal, que “estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências”.

Portanto, em se tratando a LC Federal 64/90 de lei que disciplina, regulamenta matéria federal, tem prevalência sobre lei municipal. Com efeito, a restrição imposta pela Lei Municipal, que retira o direito à remuneração, viola os preceitos da Constituição Federal, por confrontar o direito de percepção integral dos vencimentos albergado pela Lei Complementar Federal nº 64/90.

Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 1000305-14.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – DIREITO A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS – PERÍODO DE LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRADO – EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90 – RECURSO NÃO PROVIDO.

A desincompatibilização do servidor público é requisito legal para que os agentes da administração direta e indireta possam se tornar elegíveis.

Segundo a lei que estabelece as razões de inelegibilidade (Lei Complementar 64/90), o servidor público apenas poderá concorrer a cargo eletivo se promover sua desincompatibilização, ou seja, o afastamento do exercício do cargo público que já exerça, dentro de certos prazos antes do pleito.

A desincompatibilização do servidor tem a finalidade de resguardar a isonomia entre os candidatos no escrutínio.

O servidor, licenciado para concorrer a cargo eletivo, faz jus à remuneração integral de seu cargo, durante o prazo de desincompatibilização estabelecido pela legislação eleitoral. Exegese da Lei Complementar nº 64/90.

Recurso não provido.

(TJMT, N.U 1000045-77.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Destarte, considerando que o Apelado, na qualidade de servidor público, a partir do registro de sua candidatura fazia jus a licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, a procedência do pedido é medida que se impõe.

DO RECURSO ADESIVO

O Autor pugna por indenização por dano material e moral, sustentando que em razão da privação do seu salário contraiu empréstimo para prover seu sustento.

Sabe-se que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. [grifei]

A Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e a existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente.

Nesses termos, não importa para fins de configuração do dever de indenizar o fato de a conduta da Administração Pública ser reputada ilícita já que, para as hipóteses de atuação lesiva do Poder Público, a culpa é presumida.

Destaco a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello:

Não se deve supor que nos casos referidos descabe indenização por serem
lícitos
os comportamentos causadores do dano.
Já se mencionou que há responsabilidade estatal tanto por atos lícitos como por atos ilícitos
.

No caso de comportamentos comissivos, a existência ou inexistência do dever de reparar não se decide pela qualificação da conduta geradora do dano (ilícita ou lícita), mas pela
qualificação da lesão sofrida
. Isto é,
a juridicidade do comportamento danoso não exclui a obrigação de reparar se o dano consiste em extinção ou agravamento de um direito
.

Donde,
ante atuação lesiva do Estado
, o problema da responsabilidade resolve-se no
lado passivo da relação
, não no lado ativo dela.
Importa que o dano seja ilegítimo
- se assim nos podemos expressar;
não que a conduta causadora o seja
. [Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 19ª ed., p. 951-952]

Faz-se necessário a prova do efetivo dano para fins de indenizabilidade, já que não se cogita de dano moral puro, dependendo, assim, de comprovação pela parte autora que, no caso concreto, não cumpriu com seu ônus probatório, como dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil.

É cediço que o dano moral transcende o mero dissabor do cotidiano, observando-se somente nas hipóteses em que resta efetivamente rompido o equilíbrio psicológico de quem sofreu a conduta reputada lesiva, situação que não se verifica no caso dos autos.

O demandante limita-se a alegar ter sofrido danos morais, pois teve que fazer empréstimo, entretanto sequer refere quais teriam sido os danos de ordem psicológica.

Nesses termos, fica afastado, pois, o pedido de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao dano material, não é cabível a restituição do empréstimo realizado pelo autor, até porque o prejuízo financeiro suportado por ele, será devidamente restituído com juros e correção monetária pelo atraso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos e lhes nego provimento,
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022